Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-20.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001404-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENAN SANTOS COSTA COLLEONE - CPF: 009.064.221-08 (RECORRENTE), LUCAS EDUARDO MACEDO SANTOS - CPF: 060.678.013-02 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001404-20.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

MM Turismo & Viagens S/A (Maxmilhas)

Recorrido(s):

Renan Santos Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

Neste caso, o autor adquiriu as passagens aéreas por meio da agência de viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

O autor não utilizou os bilhetes aéreos, como previsto, em razão dos cancelamentos ocorridos em virtude da pandemia de Covid-19.

O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006))

Recurso da Reclamada provido para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.534,75 (mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares:

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, embora o Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária.

Se a Recorrente realizou tão somente serviço de intermediação de compra e venda de passagens aéreas e não houve vício no serviço, uma vez que o problema relatado nos autos diz respeito ao cancelamento do voo em virtude da pandemia de Covid-19, problemas com a remarcação e restituição do valo desembolsado, em meu entender, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para indenizar a parte autora pelos danos sofridos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.

2. Não se tratando,
in casu,
de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa de viagens, ora recorrente.

3.
Recurso conhecido e provido.

(STJ
– REsp 758.184 – RR – Rel. Ministro Jorge Scartezzini – J. 26.09.2006)

Nesse sentido também a jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –CANCELAMENTO DE VOO – MALHA AÉREA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – FATO INCONTROVERSO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA – INCLUSÃO DO DANO MORAL – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 123 VIAGENS E TURISMO LTDA RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o entendimento do juiz a quo, o cancelamento do voo e a necessidade de adquirir novas passagens são fatos incontroversos nos autos, sendo confirmados em sede de contestação.

Não há de se acolher a tese da defesa de que ocorreu a malha aérea, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Reconhecimento da ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos a consumidora.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1018973-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

RECURSOS INOMINADOS –
PASSAGENS AÉREAS – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO PELA EMPRESA AÉREA, em RAZÃO DA PANDEMIA da covid 19 -AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA – EXTINÇÃO do processo sem resolução DE MÉRITO QUANTO À DEMANDADA DECOLAR. COM LTDA.
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA COMPANHIA AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - RECURSO DA RECLAMADA DECOLAR. COM LTDA. CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003987-72.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

A Recorrente não deu causa aos problemas discutidos neste processo, pois não cometeu qualquer falha na prestação do serviço de intermediação da aquisição das passagens aéreas.

Dessa forma, como a Recorrente prestou apenas serviço de intermediação, sem vício ou deficiência, em meu entender, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, pelo dano causado a autora diante dos problemas ocorridos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o processo em relação a esta Reclamada (MM Turismo & Viagens S/A), nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, mantendo inalterada a sentença em relação a Reclamada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022